Tribunal: STF
Processo: HC 223894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.172/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º-A e §2º-B, I, V e VI, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para estabelecer a pena prevista no preceito secundário do art. 273, §1º-A e §2º-B, I, V e VI, do Código Penal, condenando o paciente à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado.



    Nos autos do HC 620.758/SP (Rel. Min. NEFI CORDEIRO), o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, para fixar a pena prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Ainda inconformada, a defesa ajuizou Revisão Criminal, não conhecida pelo TJSP. Colhe-se do voto condutor: 



    […]



    2. É caso de não conhecimento do pedido revisional.



    Após o esgotamento das vias recursais, o apenamento imposto ao peticionário foi submetido ao C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que, ao julgar o pedido de habeas corpus nº 620.758/SP, concedeu apenas em parte a ordem, a fim de estabelecer a pena do peticionário em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. 



    Naquela oportunidade a Corte Superior assentou a impossibilidade de aplicação do redutor e estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em conformidade com a totalidade da pena imposta.



    […]



    Como se percebe, a reprimenda, que aqui é impugnada, foi imposta pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que expressamente negou a redução pleiteada. 



    Destarte, não tem esta Corte competência para conhecer do pedido, que se volta contra decisão superior. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    O paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo na Revisão Criminal n. 2214493- 95.2022.8.26.0000, em que não foi conhecido o pleito revisional. 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Todavia, verifica-se que o julgamento do referido recurso defensivo foi realizado em 14/12/2022, de maneira que ainda está em curso o prazo para que se interponha o respectivo recurso especial, ficando evidenciada a impossibilidade de análise do pleito aqui deduzido. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal. 



    À vista do exposto, nos termos do art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: diante do tema 1.003 firmado por este Pretório Excelso, temos que plenamente viável a concessão da liminar e/ou ordem ex officio por esta Augusta Corte, de tal modo que haja a aplicação do efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação originária do CP, que previa pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, ao caso tratado neste writ, reduzindo-se significativamente a reprimenda imposta ao paciente e, consequentemente, abrandando-se o regime inicial de cumprimento de pena, que deverá passar a ser o aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. Isso porque o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o Tema 1.003 da Repercussão Geral, fixou a seguinte Tese: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. 



    Essa específica hipótese, entretanto, não se amolda ao caso dos autos, pois, conforme destacado pelo Ministério Público estadual, não se trata de importação de medicação, mas o peticionário foi dado como incurso no mesmo tipo penal, artigo 273, §§ 1º-A e 1º-B, incisos I, V e VI do Código Penal, em um único fato, como se vê da cópia da denúncia às fls. 33/34. E, não obstante, o fato é que o preceito secundário dessa norma penal incriminadora tem aplicação a todas as condutas ali descritas.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente